Tribunal: STF
Processo: ARE 1510549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS. 



    1. ALEGAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO REGIONAL NO RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT.



    1.1. A Eg. 6ª Turma reputou preenchido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, ao fundamento de que “o recorrente logrou demonstrar a satisfação dos novos requisitos estabelecidos no referido dispositivo, destacando às fls. 1.595-1.597 o trecho que consubstancia a controvérsia”. Registrou, ainda, que “as reticências indicadas no recurso de revista, ocupam o lugar de um precedente citado pelo Desembargador Relator para ilustrar seu entendimento, e, portanto, em nada influi na decisão regional”.



    1.2. Nos arestos trazidos para demonstração da divergência jurisprudencial apontada pelo autor, não há identidade de quadros fáticos, o que atrai a compreensão da Súmula 296, I, do TST.



    2. REGULAMENTOS DE PESSOAL DISTINTOS (RP1 E RP2). REESCALONAMENTO DE FAIXAS SALARIAIS NO RP2. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    2.1. A Eg. 6ª Turma deu provimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado. Concluiu não ser o caso de tratamento anti-isonômico, “pois a controvérsia refere-se a dois regulamentos distintos e autônomos”.



    2.2. Quanto à alegação de contrariedade à Súmula 126 do TST, a SBDI-1 firmou jurisprudência no sentido de que, dada a sua função exclusivamente uniformizadora, não é possível conhecer do recurso de embargos por contrariedade a súmula de natureza processual, salvo se a afirmação dissonante da compreensão fixada no verbete apontado for aferível na própria decisão embargada. No caso, a Turma procedeu ao simples reenquadramento jurídico dos fatos indicados pelo Regional, o que afasta o indicado maltrato ao verbete.



    2.3. Tampouco foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Os arestos colacionados não partem das mesmas premissas fáticas constantes dos autos, registrando teses sobre a impossibilidade de revaloração da prova. No caso dos autos, como visto, a existência ou não de tratamento anti-isonômico implica reenquadramento jurídico da questão. Incidência do óbice da Súmula 296, I, do TST.



    3. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADA PELA TURMA.



    3.1. A Turma aplicou aos executados a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.



    3.2. Não foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Os dois arestos colacionados não partem das mesmas premissas fáticas do acórdão recorrido, em que se constatou o caráter procrastinatório dos novos embargos de declaração opostos pelo reclamante. A divergência jurisprudencial, hábil a impulsionar o recurso de revista, há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, ofereçam diverso resultado. A ausência ou acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento faz inespecífico o julgado. Incidência da Súmula 296, I, do TST. Agravo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXX; e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, há dois regulamentos empresariais distintos, mas coexistentes. A controvérsia gira em torno do pedido de diferenças salariais decorrentes de alteração promovida apenas no regulamento mais novo, por meio da Resolução 2.151/2008. 



    Do acórdão regional, extrai-se que a Resolução 2.151/2008 buscou corrigir distorções de salário do RP2 em face da remuneração praticada em outros órgãos, tendo havido uma revisão do salário final dos empregados subordinados ao RP2, com o consequente reescalonamento das faixas salariais. 



    Nessas circunstâncias, entende-se que a Resolução 2.151/2008 não teve o intuito de promover reajustes salariais ao reduzir de 35 para 25 as faixas de referência salarial. Na realidade, a aludida resolução promoveu apenas o reescalonamento salarial, em regulamento não aplicável aos empregados vinculados ao RP1. Assim sendo, não é caso de tratamento não isonômico, pois se trata de dois regulamentos distintos e autônomos.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais, decorrentes da Resolução 2.151/2008 para aqueles vinculados ao RP1, e, consequentemente, o pagamento de honorários advocatícios.” 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente